Tribunal: STF
Processo: HC 256783
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 922.521/SP (e-doc. 24).  



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (associação criminosa) e 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-docs. 3-13), tendo sido recebida a denúncia.



    3. Em 22/06/2022, o Juízo de origem ratificou o recebimento da denúncia e afastou as alegações de inépcia da inicial e de falta de justa causa para a ação penal (e-doc. 19).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, formulou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a inexistência de indícios de crime antecedente ao de lavagem de capitais, bem como a ausência de correlação das condutas atribuídas ao paciente à participação dos crimes de lavagem de dinheiro. Apontam a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. Argumentam não terem sido demonstrados indícios de delito antecedente capaz de vincular o paciente aos atos ou bens supostamente relacionados ao crime de lavagem de dinheiro. Quanto ao delito de organização criminosa, indicado, segundo afirma a defesa, como infração penal antecedentes da lavagem de dinheiro, sustentam que a inicial acusatória atribui ao paciente condutas que teriam cessado antes da vigência da Lei nº 12.850, de 2013, não podendo, à luz do princípio da legalidade, servir como crime antecedente. Especificamente em relação ao evento “A” — participação societária em postos de combustível —, afirmam que os fatos supostamente configuradores da infração antecedente teriam ocorrido somente após a cessação da participação societária do paciente, ocorrida em 2010, o que torna a conduta atípica. Do mesmo modo, sustentam que em relação ao evento “C” — colocação da propriedade de um veículo pertencente a terceiro em nome do paciente —, o fato delituoso teria ocorrido e produzido efeitos ao menos um ano antes da consumação dos supostos delitos antecedentes à lavagem de dinheiro.



    6. Apontam, ainda, a ausência de descrição do dolo na conduta imputada ao paciente, bem como a inexistência de demonstração de que este detinha conhecimento acerca de todas as elementares do tipo penal que lhe foi imputado. Dizem não demonstrada sua adesão e colaboração com os desígnios do suposto grupo criminoso. Ponderam que a peça acusatória não apontou o paciente como autor imediato dos atos de lavagem de dinheiro, mas sim como mero colaborador funcional.



    7. Requerem, no âmbito liminar, o sobrestamento da ação penal nº 0008568-06.2016.8.26.0176 até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, buscam o trancamento do referido processo.



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, no tocante à alegada inexistência de indícios de delito antecedente ao de lavagem de capitais e de correlação do paciente com os crimes de lavagem, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, o entendimento consolidado desta Suprema Corte é no sentido de que se trata de medida de caráter excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a presença incontestável de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Não se verificando tais hipóteses na espécie, descabe o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. No caso em análise, o Ministério Público de São Paulo, na peça acusatória, após discorrer acerca da estrutura e do modo de funcionamento da suposta organização criminosa, supostamente liderada pelo corréu Claudinei Alves, voltada à prática de lavagem de capitais, oriundos notadamente do tráfico ilícito de entorpecentes, descreveu a participação do paciente nos crimes pelos quais se encontra processado. 



    12. Consta que a referida organização teria estruturado uma rede de empresas com o objetivo de promover a lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas (frise-se), sendo que o paciente teria anuído em ceder seus dados pessoais para a aquisição, constituição e gestão de estabelecimentos comerciais (Auto Posto Raposo Tavares, Auto Posto Tigrão de Carapicuíba, Auto Posto de Serviços Monte Azul; folhas 16, 19 e 30 da denúncia), com a finalidade de ocultar e dissimular a real titularidade dos mesmos. Ademais, imputou-se ao paciente o fornecimento de seus dados para o registro, em seu nome, da propriedade de veículo automotor pertencente a terceiro, cujo valor de aquisição também teria origem, direta ou indiretamente, no tráfico de drogas. Confira-se os seguintes trechos:



    “Assim, a Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes da Delegacia Seccional de Polícia de Taboão da Serra, iniciou uma investigação que tinha por foco principal CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS e as pessoas que o ladeavam emprestando os dados de qualificação para figurarem como proprietários de seus bens (Inquérito Policial n. 80/2010 - relatório policial e depoimentos encartados a fls. 1878).



    Consoante se depreende do relatório confeccionado pelos policiais Silvio Damiski Teixeira de Castro e Ronaldo Marcos Nogueira, as diligências de campo realizadas pela Polícia Civil, encontraram conforto probatório hermético com os documentos juntados nesses autos.



    Com isso, como dito, após setembro de 2010, ordens judiciais de busca e apreensão, de sequestro de bens e de prisões temporárias foram obtidas junto à Vara Criminal de Taboão da Serra. cujo acervo será melhor explorado durante a instrução.



    A ação policial realizada com ordens judiciais prolatadas com base no I.P n. 80/2010 colheu importantes elementos probatórios para o desate dessa ação penal.



    MICHELE DE SOUSA LIMA foi ouvida por duas vezes (uma delas no bojo do IP n. 80/2010) e outra em um inquérito policial em que se apurava a prática de violência doméstica. Nas duas oportunidades confirmou que não era proprietária de qualquer bem, dinheiro valor e que na verdade ‘trabalhava’ para Ney Santos como auxiliar de escritório.



    Diversos servidores de Postos de Combustíveis foram ouvidos naquele inquérito policial, confirmando que mesmo os Postos de Combustíveis que não estavam em nome de CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS era por ele administrado.



    A intervenção policial realizada no segundo semestre de 2010 e revelou a existência dos principais ‘laranjas’ de Ney Santos, ou seja, MICHELE DE SOUSA ALVES e RICARDO LUCIANO.



    A intervenção policial acabou por gerar um razoável prejuízo econômico para CLAUDINEI ALVES e seus comparsas, pois imóveis e veículos de grande monta foram apreendidos e sequestrados por ocasião do processo (ver matrículas dos imóveis acostados a fls. 380/386, 388/392 e 396).



    Diante disso, CLAUDINEI ALVES, juntamente com ROBERTO SUIGUERU (o contador) e outros denunciados como GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS, PITER APARECIDO, LOURIVAL DA SILVA, ELIANE DE SOUSA ALVES MACHADO, JOSÉ CLAUDIO, CIAUDIVAN foram acionados para tentar ‘salvar o barco’.



    Nota-se pelos documentos juntados, que a partir da investigação já mencionada, CLAUDINEI começa a 'esvaziar’ o patrimônio de MICHELE DE SOUSA e de RICARDO LUCIANO, pulverizando o patrimônio com a constituição de novas empresas em nome de novos laranjas, trazendo igualmente outras pessoas para seu contexto criminoso.



    A intervenção do Estado fez com que Ney Santos cometesse algumas manobras contábeis que evidenciaram ainda mais o esquema criminoso, como adiante se verá:



    CLAUDINEI precisava ‘esvaziar’ por completo o patrimônio que lhe pertencia e estava em nome dos seus parentes ‘laranjas’. Com isso, deixou rastros documentais de que era de fato o proprietário de todos os Auto Postos citados nessa peça.



    O IR - ANO CALENDÁRIO DE 2010 dos denunciados não deixam dúvidas quanto aos crimes praticados.



    MICHELE declara a doação de R$ 500.000.00 em espécie para CLAUDINEI (declaração de IR a fls. 2221).



    O imóvel de CLAUDINEI ALVES situado na Estrada São Marcos é simuladamente vendido para PITER APARECIDO (ver IR de PITER APARECIDO e de MICHELE DE SOUSA as fls. 2455 e 2228, respectivamente).



    O veículo L-200, de placas ELE-0082, relacionado com a investigação realizada pelo Dr. Raul de Godoy Neto foi ‘transferido’ para PITER APARECIDO (nos anos seguintes voltou para o nome de ‘novo laranja’ constituído depois de 2010, o ora denunciado MARCELO NASCIMENTO - ver Declaração de Imposto de Renda de PITER APARECIDO, MICHELE DE SOUSA e MARCELO NASCIMENTO).



    O AUTO POSTO DO PIRASSUNUNGA LTDA. que estava em seu nome já não está mais (ver IR - ANO CALENDÁRIO - 2010, fls. 2020).



    CLAUDINEI ALVES, com a ajuda de ROBERTO SUIGUERU YOSHITAKE, tenta acertar de forma fraudulenta a contabilidade e as declarações de IR sua, de seus comparsas e de suas empresas já pensando como agir nos próximos anos para ‘salvar’ seu patrimônio.



    Com isso, retira os bens imóveis em nome de MICHELE DE SOUSA (passa os imóveis para o nome de PITER APARECIDO), ‘DOA’ R$ e 5000.000,00 (quinhentos mil reais) para si e remanesce mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em dinheiro em nome de MICHELE DE SOUSA.



    Três Postos de Combustíveis de Ney Santos permaneceram em nome de MICHELE DE SOUSA e assim permanecem até os dias atuais, a saber: AUTOPOSTO DEUSES LTDA, CLAUDINEI JUNIOR e AUTO POSTO LACERDA LTDA., posto que CLAUDINEI ALVES não conseguiu alterar esses três postos para nome de terceiros, devido a bloqueios judiciais advindos de decisão judicial (ver anotação no contrato social dessas empresas - fls. 227/232).



    (...)



    GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS, que possui vínculo trabalhista de feirante (fls. 1650) concordou em emprestar seus dados de qualificação para equacionar o patrimônio de Ney Santos e também de PITER APARECIDO, ambos comparsas que se ajudam na lavagem de dinheiro um do outro.



    No ano de 2009, GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS emprestou seus dados para que fosse constituído como proprietário de dois POSTOS DE COMBUSTÍVEIS (AUTO POSTO TIGRÃO DE CARAPICUIBA LTDA. e AUTO POSTO MONTE AZUL LTDA.), além de manter a ‘propriedade’ em seu nome dos AUTO POSTOS PARQUE RAPOSO TAVARES e POSTO ARCO VERDE.



    Ocorre, todavia, que GENIVAL além de ser ‘laranja’ em benefício de CLAUDINEI e PITER APARECIDO, possui uma vida simples, compatível com sua vida de feirante (profissão que exerce e recolhe INSS como ta1), vez ou outra necessita praticar atos jurídicos que revelam a incompatibilidade dele ser proprietário de tantos bens e de tanto dinheiro.”(e-doc. 10, p. 4-12, grifos nossos)



    13. Prossegue a denúncia:



    “Ano de 2013



    CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS se elege como vereador do município de Embu das Artes e logo consegue a presidência da Câmara Municipal, tentando desta forma consolidar uma vida política em paralelo a vida criminosa que leva na seara privada.



    Seguindo o movimento de migração de seu patrimônio que estava em nome de RICARDO LUCIANO e MICHELE DE SOUSA, bem como em seu próprio nome, CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS constitui nova empresa em nome seus novos ‘parceiros de crime’ ELAINE ALVES DOS SANTOS e KELVIN FILIPE.



    Surge a empresa TRANSSANTOS TRANSPORTES DE CARGA LTDA. (ver contrato social acostado a fls. 2017 e 1817/1818 e declaração de IR de ELAINE ALVES DOS SANTOS e KELVIN FILIPE - fls. 2545).



    Os Postos de Combustível e Lojas de Conveniência continuam a migrar de propriedade jurídica ano a ano, tudo para que CLAUDINEI ALVES se desvincule desses empreendimentos e não seja novamente surpreendido com ações constritivas de seu patrimônio corno ocorreu em 2010.



    O movimento para excluir MICHELE DE SOUSA como laranja de seus negócios segue em curso, tendo CLAUDINEI ALVES consignado no imposto de renda dela um empréstimo de RS 250.000,00 como sendo ele mesmo o beneficiado (IR - 2012 - fls. 2234).



    O dinheiro de CLAUDINEI mantido em nome de MARCELO NASCIMENTO, em 2013 passa a ser utilizado para aquisição de automóveis e veículos para CLAUDINEI, a exemplo da caminhonete L200, de placas ELE-0082 que era de CLAUDINEI, mas constava como de propriedade de MICHELE DE SOUSA (ver relatório policial do IP n. 80/2010, juntado a fls. 1878/1902). Importante ressaltar que esse veículo, por ter sido relacionado com a investigação foi imediatamente transferido para PITER APARECIDO para agora em 2013 voltar em nome do novo ‘laranja’ de CLAUDINEI.



    (...)



    Nesses últimos anos, destaca-se ainda os seguintes dados:



    - Aquisição do Veículo Land Rover - Evoque - de placas MPI-9643 - em nome de MARCELO NASCIMENTO DE LIMA, mas pertencente e utilizado por CLAUDINEI ALVES (ver foto do automóvel dentro de sua garagem)



    - Doação de MICHELE DE SOUSA LIMA para CLAUDINEI ALVES no ano de 2015 de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais em espécie), conforme declaração de IR - Ano calendário 2015.



    - Retirada de RICARDO LUCIANO como sócio proprietário das empresas AUTO POSTO PARQUE RAPOSO e AUTO POSTO TIGRÃO, cuja compra simulada havia sido feita também com PITER APARECIDO e GENIVAL OLIVEIRA.



    Portanto, o farto acervo probatório evidencia que CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS lidera e é o principal beneficiário da organização criminosa idealizada por ele para lavagem de dinheiro e patrimônios oriundas de atividades ilícitas, notadamente o tráfico de drogas.



    Cada um dos denunciados, em momentos diferentes, contribuíram em maior ou menor grau para a consecução e objetivos da organização criminosa, qual seja, manter a salvo o patrimônio amealhado licitamente por CLAUDINEI ALVES.



    A tônica de CLAUDINEI é sempre a mesma, utilizar familiares e jovens para manter e alimentar seu esquema de lavagem de dinheiro, retribuindo-os com pequenos ‘presentes’ e favores (com exceção de PITER APARECIDO que possui seus meios de lavagem de dinheiro e quando em vez auxilia o amigo), inclusive figurando como maior fornecedor da campanha eleitoral para prefeito de Embu das Artes - 2016, em que CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS obteve a maior votação.” (e-doc. 11, p. 6-12, grifos nossos)



    14. Ao ratificar o recebimento da peça acusatória e afastar as alegações de inépcia e de falta de justa causa para a ação penal, o Juízo de origem afirmou:



    “A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo dos elementos dos autos, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. Ocorre que, conforme já exposto pelo d. Ministério Público, a denúncia conseguiu sintetizar os atos de lavagem de dinheiro e individualizar cada conduta criminosa, sendo que todos os elementos de autoria e materialidade dos delitos imputados aos réus estão presentes e justificam a deflagração da presente ação penal.



    Quanto as alegações de inépcia da inicial, o pedido também não pode prosperar. As provas indicadas na Denúncia são suficientes para demonstrar todos os elementos de autoria e materialidade dos delitos imputados aos réus, inclusive o suposto envolvimento de Ney Santos com o crime organizado, além de trechos de interceptação telefônica citando o investigado. A denúncia contém, de forma clara, a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas.” (e-doc. 19, p. 3-4, grifos nossos)



    15. Ao denegar a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa, o Tribunal de Justiça, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Em que pese os argumentos da combativa defesa, ao menos numa análise superficial que esta via permite, não se vislumbra patente falta de justa causa, pois é possível constatar indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade, sem empecilhos à continuidade da ação penal, notadamente diante da vasta investigação realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cujas particularidades ensejaram uma denúncia de aproximadamente 133 páginas. Segundo consta da peça acusatória, ao menos desde 17.10.2013, na Comarca de Embu das Artes e outras cidades adjacentes, Claudinei Alves dos Santos (exercendo o comando), juntamente com Piter Aparecido dos Santos (o paciente) e outras doze pessoas, integravam organização criminosa para pratica de infrações penais. Apurou-se, também, que Claudinei ocultou e dissimulou a propriedade dos empreendimentos ‘Autoposto Parque Raposo Tavares Ltda.’, CNPJ n. 04.148.495/0001-51, ‘Autoposto Tigrão de Carapicuiba Ltda.’, CNPJ n. 10.303.575/0001-37, e Autoposto de Serviços Monte Azul Ltda.’, cujos valores para aquisição eram provenientes direta ou indiretamente do tráfico ilícito de drogas, constituindo o paciente como um dos sócios-proprietários, tendo anuído em emprestar os dados de qualificação pessoal para a referida compra e gestão do estabelecimento (fls. 60/63; 66 e 77).



    As ações do paciente teriam começado antes de 2013, todavia, proporcionado a realização das infrações penais depois dessa data também (fls. 58, 63, 66, 77, 111, 142/143, 146/147, 158/159 e 163). A evolução para realização do crime não pode ser desprezada.



    Ademais, consigna-se que o habeas corpus não se destina a substituir a instrução criminal ou impugnar atos processuais, dirigindo-se essencialmente a sanar coação ou constrangimento ilegal no direito ambulatório. Nessa linha, o artigo 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal dispõe nos seguintes temos: ‘conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Este dispositivo, juntamente com os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, delimitam suas hipóteses de cabimento.



    De toda sorte, a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do paciente e de sua culpabilidade demandaria ampla dilação probatória, o que é inviável por meio deste writ.” (e-doc. 2, p. 7- 8, grifos nossos)



    16. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas:



    “No presente caso, a denúncia, juntada às fls. 108/240, aponta a existência de uma organização criminosa estruturada e hierarquizada, voltada à obtenção de vantagens ilícitas por meio da prática de crimes graves, incluindo lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Entre os denunciados, destaca-se o papel de Piter Aparecido dos Santos, que, segundo a acusação, integrou ativamente o esquema criminoso. Há narrativa clara no sentido de que o paciente participou da ocultação e dissimulação da propriedade de empresas, especialmente no ramo de postos de combustíveis, cujos valores eram provenientes direta ou indiretamente do tráfico ilícito de drogas. Especificamente, ele foi apontado como sócio-proprietário do Auto Posto Parque Raposo Tavares Ltda., em conluio com outros integrantes da organização, como Claudinei Alves dos Santos e Lourival da Silva Machado. A acusação indica que sua participação foi essencial para o processo de lavagem de capitais, tendo ele se valido de sua identidade para formalizar a propriedade do estabelecimento e encobrir o verdadeiro controlador dos negócios. Além disso, segundo a denúncia, há indícios de que o paciente utilizou sua estrutura empresarial para dar aparência de legalidade a recursos ilícitos, contribuindo para a continuidade das atividades da organização criminosa. Como se vê, não há inépcia a ser reconhecida, posto que a conduta do paciente foi devidamente individualizada na peça acusatória.



    E, quanto à afirmada ausência de justa causa, o Tribunal estadual, ao denegar a ordem, destacou a vasta investigação realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – (fl. 57), que apontou o envolvimento do paciente em complexo esquema criminoso. E, conforme salientado no acórdão impugnado, a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do paciente e de sua culpabilidade demandaria ampla dilação probatória, o que é inviável por meio deste writ (fl. 58).



    Ora, para se reconhecer a afirmada falta de amparo para oferecimento da denúncia, superando-se a conclusão alcançada pela Corte a quo, seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).” (e-doc. 24, p. 9-10, grifos nossos)



    17. Pelo que se verifica da leitura da denúncia, o Ministério Público detalhou a estrutura e o funcionamento da suposta organização criminosa e descreveu a participação do paciente nos delitos. 



    18. Segundo a acusação, o grupo criminoso teria criado uma rede de empresas para lavar capitais ilícitos, e o paciente, com esse propósito, teria concordado em ceder seus dados pessoais para aquisição e gestão de postos de combustíveis, assim como para registro em seu nome de veículo, ocultando suas reais titularidades. Descreveu quais seriam os estabelecimentos comerciais e o automóvel, as datas em que se iniciaram as condutas, bem como a qualificação e a participação dos demais acusados envolvidos no esquema criminoso.



    19. Percebe-se, portanto, a descrição clara da condutas imputadas ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    20. Tampouco prospera a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Os elementos veiculados pelo órgão de acusação são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    21. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal e que depende de prova robusta. 



    22. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    23. No que se refere à alegação defensiva de desconexão temporal entre o delito antecedente e a lavagem de capitais, não lhe assiste razão.



    24. Isso porque, nos termos da denúncia, o crime de lavagem teve por finalidade conferir aparência lícita a patrimônio obtido pelo corréu e suposto líder do grupo criminoso, Claudinei Alves (“Ney Santos”), por meio do tráfico de drogas. Portanto, o delito antecedente à lavagem é o tráfico de entorpecentes, e não, como sustenta a defesa, o de integrar organização criminosa.



    25. Ademais, ainda que se argumente que parte das condutas imputadas ao paciente teria ocorrido antes da promulgação da Lei nº 12.850/2013, que tipificou o crime de organização criminosa, somente após a completa instrução processual será possível avaliar, de modo concreto, se tais condutas concorreram, de qualquer forma, para os crimes investigados, especialmente no processo de lavagem de capitais perpetrado pelo grupo.



    26. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, destacaram que cada denunciado contribuiu, em momentos distintos e em maior ou menor grau, para os fins da organização criminosa, em particular para a manutenção e dissimulação do patrimônio obtido ilicitamente pelo referido líder.



    27. Ressaltou-se, ainda, que os postos de combustível continuaram a ser transferidos de propriedade jurídica ao longo dos anos e que o veículo L-200, de placa ELE-0082, foi passado ao ora paciente e, posteriormente, a novo “laranja” após 2010, elementos que reforçam a necessidade de maior aprofundamento probatório.



    28. A participação do paciente nas condutas que lhe são atribuídas deve ser analisada à luz do disposto no art. 29 do Código Penal, “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, a aferição da relevância causal das condutas atribuídas ao paciente exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    29. No mais, conforme pontuado pelo STJ no ato apontado como coator, havendo indícios da manutenção das práticas criminosas pelo paciente entre os anos de 2010 a 2016, isto é, após a promulgação da Lei nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa, aplicável o disposto no verbete nº 711 da Súmula do STF, segundo o qual “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, DESCRIMINANTE PUTATIVA E ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INFRAÇÃO PERMANENTE. LAVAGEM DE BENS. DESCONHECIMENTO DOS DELITOS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. RECURSO DEPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Habeas Corpus consubstancia via processual inadequada para examinar, verticalmente e mediante supressão de instância, matérias que demandem o revolvimento fático probatório do caso. 3. Em se tratando de delito de natureza permanente, cujos efeitos protraem-se no tempo, revela-se típica a conduta pertinente ao crime de organização criminosa quando a sua consumação, a despeito de iniciada antes da vigência da Lei 12.850/2013, é contemporânea à normativa tipificadora. 4. Aspectos fáticos vislumbrados com profundidade pelas Cortes ordinárias, providência impassível de ser realizada na via estreita do Habeas Corpus, demonstraram o dolo do agente na execução da figura típica da lavagem de capitais. 5. Em prestígio à regra da independência e autonomia entre as instâncias, a absolvição do agravante em ação civil pública não repercute na condenação criminal a ele imposta. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 173.224-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA DE PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, N. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES DE PECULATO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA COMO LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA RECEBIDA PARCIALMENTE. (...) 11. O crime de organização criminosa é de natureza permanente, o que, aliás, é da essência da figura típica criminalizada, considerando que a opção do legislador não foi a de criminalizar a associação eventual para a prática de crimes, mas sim a atuação estruturada e reiterada de grupos voltados à prática de infrações penais. No caso em tela, as fatos imputados à organização criminosa tida como constituída pelo denunciado foram praticados em parte antes e em parte após a entrada em vigor da Lei nº 12.850/13. Nesse contexto, dada a natureza de crime permanente acima destacada, impende, para viabilizar o recebimento da denúncia quanto à integralidade dos fatos imputados à organização criminosa ora denunciada que se invoque o entendimento consagrado no Enunciado 711 da Súmula do STF, segundo o qual ‘a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da